Tribunal: TJBA
Processo: 8012803-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012803-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BAHETA TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, ITALO PASSOS ARAUJO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AMPLIAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica, atuante no ramo de transportes e terraplenagem, contra decisão de primeiro grau que, em ação revisional de contratos bancários, indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a inversão do ônus da prova e restringiu a instrução processual à análise de juros e encargos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se: (i) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a uma pessoa jurídica que alega vulnerabilidade técnica, econômica e informacional em face de instituição financeira, com base na teoria finalista mitigada; (ii) sendo aplicável o CDC, é cabível a inversão do ônus da prova; e (iii) a limitação do objeto da prova, sem abranger todas as supostas abusividades contratuais alegadas, configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a teoria finalista pode ser mitigada para permitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas, desde que comprovada sua vulnerabilidade frente ao fornecedor. No caso, a plausibilidade da alegação de vulnerabilidade da empresa agravante justifica a incidência da legislação consumerista para reequilibrar a relação processual. 4. O reconhecimento da relação de consumo, aliado à verossimilhança das alegações e à hipossuficiência técnica da agravante para produzir prova complexa sobre a engenharia contratual e financeira do banco, autoriza a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, como medida de facilitação da defesa em juízo. 5. A restrição da instrução processual, impedindo a análise de todas as cláusulas contratuais reputadas abusivas (como venda casada e tarifas), cerceia o direito de defesa da parte. A completa apuração das supostas irregularidades exige a ampliação do objeto da prova, tornando indispensável, se necessário, a realização de perícia contábil que abarque todos os pontos controvertidos. IV. Dispositivo 6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, deferindo a inversão do ônus da prova e determinando a ampliação da instrução processual. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Terceira Turma, j. 02/05/2022. TJ-MG, AI 3311941-43.2024.8.13.0000, Rel. Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 22/01/2025. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 01